Tribunal: CARF
Processo: 14041.000422/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/12/1998 a 31/12/2000
PIS - COMPENSAÇÃO
Comprovados os pagamentos, há de se cancelar o lançamento em relação aos mesmos.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000422/2004­45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
9303­010.125 – 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Matéria
PIS ­ PER/DCOMP
Recorrente
OI S.A. (BRASIL TELECOM S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/12/1998 a 31/12/2000
PIS ­ COMPENSAÇÃO
Comprovados os pagamentos, há de se cancelar o lançamento em relação aos
mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário e, no mérito, em dar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso voluntário do contribuinte (fls. 3067/3103), contra o
acórdão 201­81.299, de 05/08/2008, o qual restou assim ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000422/2004-45
Fl. 3222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.000422/2004­45
Acórdão n.o 9303­010.125
CSRF­T3
Fl. 3

2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 31/12/1998 a 31/12/2000
PIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
COMPENSAÇÃO AINDA EM CURSO. PROCEDÊNCIA.
A compensação é opção do contribuinte. O fato de este ser
detentor de créditos junto à Fazenda Nacional não invalida o
lançamento de oficio relativo a débitos posteriores, quando não
restar comprovado, por meio de documentos hábeis, ter exercido
a compensação antes do inicio do procedimento de oficio.
Recurso de oficio provido.
O despacho (fls. 3145/3147) datado de 30/11/2015, asseverou:
Em face do Acórdão no 201­81.299, que deu provimento ao
recurso de ofício, a empresa protocolizou tempestivamente, em
27/03/2009, seu Recurso Voluntário à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, com fundamento no art. 8o do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007.
Desta forma, após devidamente instruídos, os autos retornaram
ao CARF para prosseguimento.
Saliente­se que, embora o Recurso Voluntário à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em face de decisão de Câmara que
prover recurso de ofício, não esteja previsto no atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, nos termos do artigo 3° do RICARF2, os recursos
interpostos contra acórdãos proferidos em sessões de julgamento
ocorridas até 30/06/2009 serão processados de acordo com o
previsto no Regimento Interno da CSRF, aprovado pela Portaria
MF no 147, de 25/06/2007 (RICSRF).
Acerca do rito processual do presente recurso, estabelece o art.
18 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de
junho de 2007:
Art. 18. O recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos
Fiscais será apresentado na unidade da administração tributária
de jurisdição do sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado
da data da ciência do acórdão, em petição fundamentada dirigida
ao Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda Nacional
credenciados na Câmara Superior de Recursos Fiscais serão
pessoalmente intimados dos recursos voluntários interpostos
pelos sujeitos passivos para oferecer contrarrazões, no prazo de
trinta dias.
Assim, em cumprimento ao disposto no artigo 3° do RICARF,
proponho seja dada ciência ao Representante da Fazenda
Fl. 3223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.000422/2004­45
Acórdão n.o 9303­010.125
CSRF­T3
Fl. 4

3
Nacional para conhecimento do recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo ser concedido o prazo de 30 dias para
apresentação de suas Contrarrazões, se desejar apresentá­las e,
posteriormente, o encaminhamento dos autos à CSRF (Turma 3),
para prosseguimento.
Assim, trata­se o recurso sob análise de recurso voluntário contra a referida
decisão do órgão julgador a quo que deu provimento ao recurso de ofício interposto pela DRJ
BSB (fls. 2298/2304), o qual, de sua feita, julgou parcialmente procedente a impugnação, e
cuja ementa tem a seguinte redação:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano­calendário: 1998,
1999, 2000, 2001, 2003.
Ementa: Comprovados os pagamentos há de se cancelar o
lançamento.
Lançamento Procedente em Parte
Alega o contribuinte em seu recurso, em apertada síntese, que os valores
objeto do auto de infração por falta de recolhimento, que não foram objeto de pagamento
dentro do prazo impugnatório, são inexigíveis por já terem sido liquidados, discorrendo acerca
de cada débito, acostando prova nesse sentido e articulando que a r. decisão sequer analisou os
termos do relatório da diligência em atendimento à Resolução 201­00.608, de 26/07/2006.
Alfim, pede o provimento do recurso.
Em contrarrazões (fls. fls. 3149/3152), pede a Fazenda Nacional que seja
negado provimento ao recurso voluntário, mantendo o recorrido em sua integralidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Com a devida vênia, quero crer que a decisão recorrida analisou o mérito de
forma um tanto perfunctória, Veja­se seu teor:
A par de não ter esclarecido todas as inconsistências
constatadas, relativamente as compensações citadas no item "3 ­
Compensações ­ Per/Dcomp", à fl. 589, verifico que a DRF em
Brasília ­ DF expressamente esclarece que "as referidas
Declarações de Compensação Eletrônicas ­ Dcomp ­, abaixo
relacionadas,
estão
em
tratamento
no
processo
n°
14033.000054/2008­68, e os débitos, nelas declarados e
confessados, extintos sob condição resolutória ulterior
homologação", donde não há como afirmar que as importâncias
de PIS exigidas no auto de infração tenham sido definitivamente
quitadas por compensação com supostos créditos líquidos e
certos contra a Fazenda Pública, o que, de plano, afasta a
alegação de extinção do crédito tributário e reforça a
procedência do auto de infração, tal como reiteradamente
Fl. 3224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.000422/2004­45
Acórdão n.o 9303­010.125
CSRF­T3
Fl. 5

4
proclamado na jurisprudência deste Egrégio Conselho citada na
decisão recorrida, cujas ementas se reproduz:
...
Isto posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de
oficio para restabelecer as exigências excluídas pela r. decisão
recorrida.
O contribuinte tanto na impugnação quanto no recurso voluntário trouxe
argumentos e provas em relação a cada débito, o que foi minudentemente analisado na decisão
de piso e sequer tangenciado pela r. decisão.
Valho­me dos fundamentos da decisão recorrida para decidir nos termos do
art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Quanto aos valores relativos a junho de 2001 no valor de R$
982,45 e julho de 2001 no valor de R$ 937,27 e respectivos
acréscimos, de acordo com f1.444 e a f1.446, já foram pagos
pelo contribuinte sendo, pois, improcedente esta parte do
lançamento.
Quanto aos valores de R$ 368.175,07 de acordo com o próprio
fiscal autuante f1.441 estão com a exigibilidade suspensa. No
exame dos autos confirma­se que os valores estão amparados
por liminar (fl. 449). Assim, improcedente o lançamento da
multa de oficio no valor total de R$ 276.131,29.
Quanto ao valor de R$ 647.819,43 de junho de 2003, a própria
fiscalização fl.17 reconhece como pago, e na fl.474 (devidamente
comprovado fl.540) confirma­se o pagamento devendo­se, assim,
cancelar­se esta parte e os acréscimos decorrentes.
Em relação aos valores de dezembro de 2003 de acordo com
Doc. 12 (1. 476) e Doc 18 os valores estão na Declaração de
Compensação entregue antes do referido auto de infração,
portanto, devem ser cancelados no presente auto de infração.
Quanto a outubro de 2000, ou seja, Doc. 21 e 22 não estão
inteligíveis, não cabendo a este julgador promover o
aperfeiçoamento das provas da contribuinte, além disso, para se
provar a efetividade da compensação a contribuinte deveria,
também, comprovar a efetividade dos créditos da incorporada, o
que não fez.
Para o período de dezembro de 2000, o problema é o Doc. 23
que não é conclusivo, além do que não comprova a efetividade
dos créditos da incorporada.
Quanto ao valor de outubro de 2001, fl. 525 comprova o
pagamento da diferença e a vinculação ao período de outubro de
2001, e no doc 26 consta a retificação do valor para o respectivo
período. Segue a tabela resumo:
Fl. 3225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.000422/2004­45
Acórdão n.o 9303­010.125
CSRF­T3
Fl. 6

5

Sem embargo, deve ser reformada a decisão recorrida, dessa forma
restabelecendo na íntegra a decisão da DRJ/BSB (fls. 2298/2304 ­ vol 3).
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 3226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.000422/2004­45
Acórdão n.o 9303­010.125
CSRF­T3
Fl. 7

6

Fl. 3227
DF CARF MF
Documento nato-digital